Tribunal: TJSP
Processo: 1011660-73.2023.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
REVISIONAL. Cédula de crédito bancário. Financiamento de veículo. Juros remuneratórios previstos contratualmente. Instituições financeiras que não estão vinculadas à Lei de Usura. Custo efetivo total que descreve o conjunto de todas as taxas aplicadas. Dever de informação prestado. Licitude dos juros praticados. Tarifas de registro e de avaliação do bem. Tema 958 do STJ. Prova da prestação dos

Ementa:
REVISIONAL. Cédula de crédito bancário. Financiamento de veículo. Juros remuneratórios previstos contratualmente. Instituições financeiras que não estão vinculadas à Lei de Usura. Custo efetivo total que descreve o conjunto de todas as taxas aplicadas. Dever de informação prestado. Licitude dos juros praticados. Tarifas de registro e de avaliação do bem. Tema 958 do STJ. Prova da prestação dos serviços. Valores devidos. Cobrança abusiva de seguro. Ocorrência. Impossibilidade de escolha. Venda casada. Tema 972. Restituição. Tese firmada em recurso repetitivo do STJ - EAREsp no676.608. Devolução em dobro. Compensação autorizada. Recálculo das parcelas. Cabimento. As cobranças irregulares integram o valor do CET, de forma que a exclusão do seguro prestamista altera o montante da dívida e, consequentemente, o valor das parcelas. Sentença reformada em parte. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.